Tribunal: TJBA
Processo: 0000423-69.2017.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000423-69.2017.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO ROCHA PEREIRA

Advogado(s)
:
RENILDO LIMA DOS SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE R$
3
.
00
0,00 (
TRÊS
MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE. INADEQUAÇÃO AO CASO VERTENTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR

INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS.
R
EJEIÇÃO.
VALOR DA VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de Recur
so de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

em face da sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Comarca de
Coaraci
/BA, Dr
a
.
Marina Aguiar Nascimento

que,
com fulcro
no
art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, julgou improcedente a denúncia,
absolvendo
o
Réu e, na sequência, fixou
a obrigação
d
o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, Dr.
Renildo Lima
, no valor de R$
3.0
00,00 (
três
mil reais).

2. Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

3. Rejeito a preliminar de nulidade aventada uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso a julgamento em plenário.

4. Com efeito, a condenação em honorários para o defensor dativo deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

6.
Não m
erece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra proporcional.

7. Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

8. Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

9.Observa-se, a partir da análise dos autos, que o defensor dativo apr
esentou
resposta à acusação,
bem como compareceu à audiência de instrução em julgamento, apresenta
ndo, posteriormente, as respectivas
alegações finais.

10.
Feitas tais considerações, verifica-se que o montante total fixado
s
e compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico, motivo pelo que se faz necessária sua
manuten
ção.

11.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
NEGADO
PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000423-69.2017.8.05.0059
,
proveniente da Comarca de
Coaraci
/BA, em que figuram, como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
THIAGO ROCHA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO

À
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC10